Tribunal: STF
Processo: Rcl 91150
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF Nº 828/DF. FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS. LIMINAR DEFERIDA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Associação de Desenvolvimento Comunitário do Residencial Magalhães I (ADCRM I), em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Marabá/PA, nos autos do Processo nº 1001581-38.2019.4.01.3901, mediante a qual teria sido contrariado o que decidido na Quarta Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828/DF.

    2. Narra a reclamante que a ação de origem, proposta pela Caixa Econômica Federal, visa à reintegração de posse de um empreendimento habitacional de 1.500 unidades (Residencial Magalhães). Informa que o iter processual demonstrou a alta complexidade do conflito, culminando na elaboração de um “auto de constatação”, datado de 05/12/2025, que certificou a existência de uma ocupação consolidada em vasta área, com 121 moradias efetivas, abrigando 391 pessoas, incluindo famílias residentes no local há aproximadamente sete anos, com acesso à energia elétrica e até mesmo um Núcleo de Educação Infantil da prefeitura em funcionamento.

    3. Sustenta que, a despeito de reconhecer a "diversidade e complexidade do cenário atual", a autoridade reclamada, em decisão datada de 23/01/2026, ignorou o regime de transição compulsório estabelecido na ADPF nº 828/DF. Assevera que, em vez de submeter o caso à comissão de conflitos fundiários para a necessária mediação, determinou a expedição de mandado de reintegração de posse contra "todas as pessoas que forem encontradas na área", fixando exíguo prazo de 15 dias para desocupação voluntária e autorizando o uso de força policial.

    4. Aponta, ainda, que a medida paliativa de determinar ao Município o pagamento de aluguel social é ilegal e insuficiente, pois condiciona o benefício ao "cumprimento da ordem de reintegração de posse", subvertendo a lógica da ADPF nº 828/DF, que exige plano de realocação prévio e concreto.

    5. Requer, em caráter de urgência, a suspensão liminar dos efeitos da decisão reclamada e de qualquer ato tendente a efetivar a desocupação forçada, até o julgamento de mérito desta reclamação.

É o relatório.

Passo a apreciar o pedido liminar.

    6. Inicialmente, registro que a análise aqui empreendida circunscreve-se estritamente à aferição da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da concessão de medida liminar atinentes à configuração da plausibilidade jurídica do pedido e à ocorrência de perigo na demora.

    7. No caso em tela, a alegação da reclamante é de que a ordem de reintegração de posse exarada no processo de origem estaria afrontando o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADPF nº 828/DF, especificamente o firmado na Quarta Tutela Provisória Incidental, referendada pelo Plenário desta Corte em decisum assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. REFERENDO DA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. 
1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.
2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais.
3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação.
4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória.
6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.
7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição.
8. Tutela provisória incidental referendada.”
(ADPF nº 828-TPI-quarta-Ref/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02/11/2022, p. 01/12/2022; grifos nossos).

    8. Infere-se assim, não obstante a permissão de  retomada do cumprimento das desocupações, que tal procedimento deve ser acompanhado da devida observação, pelo Poder Judiciário, dos requisitos  estabelecidos na decisão referida, diante da hipótese jurídica atinente à ADPF nº 828/DF.

    9. Nesse sentido, há que se mencionar a adoção de regime de transição, bem como a necessidade de realização de audiências prévias de mediação e o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adoção de outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia.

    10. Na presente hipótese, em sede de cognição sumária, ínsita ao momento processual, verifico presente a plausibilidade jurídica do pedido, diante das informações disponíveis nos autos, pelas razões que passo a expor.

    11. Os documentos que instruem a presente reclamação permitem vislumbrar que o caso em exame está abrangido pelo regime de transição estabelecido por este Supremo Tribunal no julgamento da Quarta Tutela Provisória na ADPF nº 828/DF. Trata-se de conflito fundiário de natureza coletiva, envolvendo centenas de pessoas em situação de vulnerabilidade, em uma ocupação de área urbana de aproximadamente 400 mil metros quadrados consolidada no tempo, fatos atestados pelo auto de constatação elaborado por Oficial de Justiça (e-doc. 11, p. 587-595). Inclusive, a tramitação do feito foi suspensa à luz da liminar deferida no referido paradigma (e-doc. 10, p. 348).

    12. Também não se mostra controvertido que a ocupação da área em litígio teria antecedido o início da pandemia de Covid-19, estando, assim, abrangida pela ordem de suspensão das reintegrações de posse coletivas e, por isso mesmo, submetida às condições fixadas por este Supremo Tribunal para a retomada dos processos de desocupação. Convém realçar, a esse respeito, que o decurso de tempo desde o fim da pandemia não desobriga os juízos das execuções - paralisadas por força da liminar proferida na ADPF nº 828/DF - de cumprir seus requisitos de retomada, uma vez que a liminar segue vigente para aquelas ocupações.

    13. Nada obstante, o Juízo da 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Marabá/PA, proferiu decisão determinando a expedição de mandado de reintegração de posse contra "todas as pessoas que forem encontradas na área", fixando exíguo prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária e autorizando o uso de força policial. Eis o teor da decisão, ato ora reclamado (e-doc. 12):

“Trata-se de ação de reintegração de posse, com pedido de liminar, proposta pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em desfavor de INVASORES NÃO IDENTIFICADOS DO RESIDENCIAL MAGALHÃES, objetivando a reintegração de posse de 1.500 (mil e quinhentas) unidades habitacionais componentes do Residencial Magalhães, localizado no Município de Marabá/PA. 
Por meio de decisão proferida em 26/06/2025 (ID 2191686823), foi determinada a imediata expedição de mandado de reintegração de posse em relação às áreas ocupadas por chácaras e/ou sítios de lazer no Residencial Magalhães, identificadas pela cor amarela no desenho técnico constante do documento ID 2169280763. 
Ocorre que em cumprimento ao mandado de reintegração de posse ID 2194759074, o Oficial de Justiça se deparou com várias situações que suscitaram dúvidas quanto ao enquadramento ao objeto da determinação judicial. Por conseguinte, considerando a necessidade de formação de juízo seguro acerca da extensão da ocupação, da quantidade de pessoas presentes e das atuais condições da área, em 14/11/2025 sobreveio a decisão ID 2210106442, determinando a elaboração de laudo de constatação. Registre-se que no mesmo ato, foi ordenado o recolhimento do mandado de reintegração de posse ID 2194759074. 
A diligência foi devidamente cumprida pelo Oficial de Justiça, conforme auto de constatação ID 2227178483, datado de 05/12/2025. 
Relatados os principais fatos, passo a decidir.
Com efeito, a certidão ID 2205717615 e o laudo de constatação ID 2227178483 demonstram que a situação encontrada na área delimitada para cumprimento do mandado de reintegração de posse no Residencial Magalhães é bem diferente da exposta pela HF Engenharia e Empreendimentos Ltda e pela Superintendência de Desenvolvimento Urbano de Marabá em suas últimas manifestações e documentos apresentados (vide ID’s 2154539133, 2169280678, 2160182037, 2167043785 e 2173340096). 
Nada obstante a diversidade e complexidade do cenário atual, subsiste a necessidade de reintegração de posse em relação à área identificada pela cor amarela no desenho técnico constante do documento ID 2169280763, como forma de possibilitar a retomada das obras de infraestrutura e a regularização do empreendimento Residencial Magalhães. 
É importante registrar, ainda, a imperiosa necessidade de o Município de Marabá/PA arcar, imediatamente ao cumprimento da ordem de reintegração de posse, com o pagamento de aluguel social mensal em favor das famílias ocupantes da área em questão, até que sejam construídas as novas unidades habitacionais. Inclusive, tal providência já foi sinalizada pela Superintendência de Desenvolvimento Urbano de Marabá – SDU em várias manifestações e documentos apresentados nos autos (ID’s 2160180817, 216018203, 2170448546, 2160182037, 2167043785). 
Ante o exposto, determino o revigoramento da reintegração de posse em favor da autora HF ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA. 
Considerando que foi ordenado o recolhimento do mandado de reintegração de posse anteriormente expedido e diante da necessidade de retificação do objeto da determinação, proceda a Secretaria da Vara à expedição de novo mandado de reintegração de posse, nele fazendo constar a ordem de cumprimento em face de todas as pessoas que forem encontradas no Residencial Magalhães, na poligonal delimitada de cor amarela no desenho técnico constante do documento ID 2169280763. 
Determino ao Município de Marabá/PA a obrigação de pagamento de aluguel social mensal em favor das famílias ocupantes da área objeto da ordem de reintegração, até que sejam construídas as novas unidades habitacionais. Para tanto, deverá o ente municipal, imediatamente ao cumprimento do mandado de reintegração de posse, adotar todas as providências necessárias à implementação do pagamento, informando e comprovando, nestes autos, para conhecimento deste juízo. 
O mandado de reintegração de posse deverá ser cumprido por Oficial de Justiça, sendo concedido o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária. 
Em caso de descumprimento, deverá a autora comunicar a este Juízo, ficando desde já autorizado o uso de força policial na hipótese de não ocorrer a desocupação voluntária no prazo acima estabelecido. 
Caso necessário, oficie-se à Polícia Federal para prestar apoio no cumprimento da ordem determinada.”

    14. Nesse contexto, as balizas fixadas pelo paradigma desta Corte aparentam-se inobservadas pelo Juízo reclamado que, embora tenha demonstrado cautela ao determinar a realização de um "laudo de constatação" e ao impor ao Município a obrigação de pagamento de aluguel social, não parece ter seguido o rito específico e vinculante do paradigma.

    15. A decisão desta Corte é inequívoca ao determinar que a retomada das desocupações deve ser precedida pela atuação de uma comissão de conflitos fundiários, a qual deve realizar inspeções judiciais e audiências de mediação. Esses atos não são faculdades do juiz da causa, mas sim condições de procedibilidade para a execução da ordem.
 
    16. Na espécie, o laudo de constatação, realizado por Oficial de Justiça, envolve ato de instrução processual unilateral que não se confunde com a inspeção judicial e, principalmente, com a audiência de mediação a ser conduzida pela Comissão de Conflitos Fundiários, com a participação de todos os atores institucionais (Ministério Público, Defensoria Pública, entes federativos responsáveis pela política habitacional) em um ambiente voltado à negociação e à construção de uma solução para o conflito. Inclusive, cabe à referida comissão especializada, segundo o definido por esta Corte, propor a estratégia de retomada das medidas de reintegração suspensas, de maneira gradual e escalonada, o que parece não ter ocorrido na espécie.

    17. Reputo, portanto, que a decisão reclamada, ao "revigorar" a ordem de reintegração de posse sem que, ao que tudo indica, tenham sido esgotadas as etapas de mediação e negociação estruturada previstas na ADPF nº 828/DF, confere alta plausibilidade à alegação de descumprimento da autoridade desta Corte. 

    18. A propósito, reconhecer a “diversidade e complexidade do cenário atual” dos autos e, paralelamente, determinar a remoção forçada dos posseiros, sem observância do rito imposto pela ADPF nº 828/DF, aparenta-se paradoxal. Na prática, o juízo reclamado acabou por substituir o modelo dialogado e multifacetado imposto por esta Corte por um procedimento próprio, ainda que bem-intencionado. 

    19. Ademais, a determinação de que o auxílio habitacional (aluguel social) seja implementado pelo Município de Marabá "imediatamente ao cumprimento da ordem de reintegração de posse" reforça a plausibilidade da alegação. A medida subverte a lógica protetiva do paradigma, que exige um plano de realocação prévio e estruturado, justamente para evitar que as famílias sejam lançadas à própria sorte. A decisão reclamada parece legitimar a remoção forçada antes de qualquer garantia efetiva de moradia, o que é vedado.

    20. Por outro lado, o periculum in mora é evidente e de extrema gravidade. A decisão impugnada concedeu um prazo de apenas 15 (quinze) dias para a desocupação, com notificação entregue em 07/02/2026. A iminência do uso da força policial, já autorizada pelo juízo, para remover mais de uma centena de famílias – incluindo crianças, idosos e pessoas com deficiência, conforme relatado – configura um risco iminente de crise humanitária e social de consequências irreversíveis. Os protestos noticiados na imprensa local, com o bloqueio de rodovia federal, são um sintoma da gravidade e da urgência da situação, demonstrando que o perigo não é meramente hipotético, mas concreto e atual. A efetivação do despejo tornaria inócua a tutela jurisdicional final, sendo imperiosa a atuação imediata desta Corte para garantir o resultado útil do processo.

    21. Ante o exposto, defiro o pedido liminar, para, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada por ocasião do julgamento de mérito, suspender os efeitos da decisão proferida em 23 de janeiro de 2026 pelo Juízo da 2ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Marabá/PA, nos autos do Processo nº 1001581-38.2019.4.01.3901, bem como de quaisquer outros atos tendentes a efetivar a ordem de desocupação coletiva ali determinada, até a decisão final desta reclamação, ad referendum da Segunda Turma.

    22.  Comunique-se ao Juízo reclamado e à Presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com urgência e pela forma mais expedita, para imediato cumprimento.

    23. Requisitem-se as informações de praxe à autoridade reclamada, as quais deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias (art. 989, inc. I, do CPC).

    24. Cite-se a Caixa Econômica Federal (CEF), beneficiária do ato reclamado, para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 989, III, do CPC).

    25. Após o decurso dos prazos, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República para emissão de parecer (art. 991 do CPC).

Publique-se.
Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator